Tribunal: STF
Processo: RE 370531
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – MAGISTRADO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE CÁLCULO DE OUTRAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.